Tribunal: TJSP
Processo: 1006418-93.2022.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – Sentença que julga parcialmente procedente a demanda – Alteração unilateral da grade curricular do curso de pedagogia admitido na matriz de 2016, sem qualquer justificativa plausível – Infração ao dever de informação, disposta no artigo 6o, inciso III, do CDC e ao

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – Sentença que julga parcialmente procedente a demanda – Alteração unilateral da grade curricular do curso de pedagogia admitido na matriz de 2016, sem qualquer justificativa plausível – Infração ao dever de informação, disposta no artigo 6o, inciso III, do CDC e ao princípio da boa-fé objetiva – Demora na liberação de matéria pendente para conclusão do curso – Danos morais – Cabimento – Fixação em R$ 10.000,00 - Apelo da autora parcialmente provido, desprovido o recurso da demandada.